Tribunal: TJMT
Processo: 1049029-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049029-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRO ADRIANO LISANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 784.842.861-34 (APELANTE), ALINE NUCIA DE MARCHI - CPF: 604.019.151-15 (ADVOGADO), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), NAVESA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.954.300/0001-63 (APELADO), MARLLUS GODOI DO VALE - CPF: 893.301.961-87 (ADVOGADO), ERIC JORDAN RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 026.057.261-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECALL. VEÍCULO ADQUIRIDO USADO COM DEFEITO DE FÁBRICA. RECUSA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da recusa, por parte da montadora e da concessionária, em substituir gratuitamente turbina defeituosa de veículo adquirido usado, embora a peça estivesse listada em recall. A sentença reconheceu a decadência do direito com base no art. 26, II, do CDC. O autor alega cobrança indevida e pleiteia devolução em dobro e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide decadência quanto à pretensão de reparação decorrente de defeito reconhecido em campanha de recall; (ii) verificar a existência de responsabilidade das rés pela devolução em dobro dos valores pagos e pela reparação por danos morais.

O defeito reconhecido pelo fornecedor por meio de recall não se sujeita ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim ao prazo prescricional, conforme precedentes do STJ.

A negativa de substituição gratuita da turbina, com base em critério interno de quilometragem não publicizado, configura cobrança indevida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A imposição de pagamento pela substituição de peça defeituosa, cuja falha compromete a segurança do produto, caracteriza defeito nos termos dos arts. 12 a 14 do CDC, e não mero vício de funcionamento.

A jurisprudência do STJ orienta que, na ausência de prazo específico para a reparação por perdas e danos decorrentes de defeito do produto, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC/2002.

A paralisação do veículo por mais de 100 dias em razão da negativa injustificada da montadora ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O defeito de fabricação reconhecido em campanha de recall não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim ao prazo prescricional, aplicando-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

A negativa de substituição de peça defeituosa em razão de critério interno não informado ao consumidor configura cobrança indevida e impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A permanência prolongada do consumidor sem uso do veículo em decorrência da falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Alexandro Adriano Lisandro de Oliveira contra sentença proferida na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Ford Motor Company Brasil Ltda. e Navesa Comercial de Veículos Ltda., que tramitou perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

O magistrado
a quo
, em sentença julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, sob fundamento de decadência do direito de ação.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões

sustenta que a cobrança pela substituição de peça defeituosa listada em recall, jamais poderia ser considerada vício aparente sujeito a decadência, notadamente porque o defeito é de origem e reconhecido pela própria montadora.

Defende a aplicação do art. 10 do CDC e requer a condenação solidária das recorridas à restituição em dobro dos valores pagos, além da reparação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas. Ids. 242375766 e 242375757.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Para melhor analise da lide e a fim de aplicar a melhor justiça, mister se faz um retrocesso dos fatos.

Alexandrino Adriano Lisandro de Oliveira ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, em face de Ford Motor Company Brasil Ltda. e Navesa Comercial de Veículos Ltda., fundada em alegado vício oculto e falha na prestação do serviço.

Narra o autor que, em 11/01/2018, adquiriu da segunda requerida o veículo usado Troller/T4, ano 2012/2013, movido a diesel, e que, ao providenciar a transferência para seu nome, constatou, junto ao cadastro do veículo, a existência de recall relacionado à perda de potência do motor.

Cerca de dois meses após a aquisição, o automóvel começou a apresentar defeitos, sendo substituídos os quatro bicos injetores, ocasião em que também se identificou falha na turbina.

No entanto, apesar de a peça constar no chamado de
recall
, a primeira requerida, Ford Motor, recusou-se a realizar a substituição sob o argumento de que o reparo só seria autorizado para veículos com até 10.000 km, ao passo que o automóvel em questão apresentava 58.000 km rodados.

Alegando que o veículo não funcionaria sem a referida peça e que foi compelido a arcar com os custos da substituição da turbina, o autor afirma ter desembolsado R$ 16.007,06 pelo componente e mais R$ 17.147,06 relativos à mão de obra, totalizando R$ 33.154,12.

Diante disso, pleiteia a condenação solidária das rés ao ressarcimento em dobro do valor pago, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Citadas, as rés não lograram êxito na tentativa de conciliação (Id. 47948842).

A ré Ford Motor apresentou contestação (Id. 49001289), arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual. No mérito, sustentou que a garantia legal e contratual do veículo expirou em 01/10/2014, dois anos após sua primeira aquisição.

Afirmou, ainda, que o recall possui critério técnico objetivo fixado em 10.000 km rodados, e que não houve demonstração de vício oculto ou defeito de fabricação, sendo, por isso, indevidas tanto a repetição de indébito quanto a indenização por danos morais. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença recorrida concluiu pela ocorrência da decadência, por entender tratar-se de vício aparente, cujos efeitos se esgotariam no prazo de 90 dias, a contar da entrega do veículo ao consumidor.

Nesse sentido, a controvérsia recursal reside em saber se incide ou não a decadência prevista no art. 26, II, do CDC, em relação à pretensão de restituição do valor pago por peça substituída (turbina) listada em campanha de
recall
, bem como a eventual responsabilização por dano moral decorrente da demora injustificada no reparo.

A pretensão deduzida decorre não de vício oculto ou aparente, mas de defeito reconhecido pelo fornecedor e objeto de
recall
oficial, nos termos do art. 10 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:.

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.

Logo, é obrigação da recorrente o não fornecimento de produtos que ofereçam riscos a segurança do consumidor.

O vício, nesse caso, não se sujeita ao prazo decadencial do art. 26, por se tratar de falha que coloca em risco a vida e a segurança do consumidor.

Isso porque, no caso em apreço, trata-se de demanda

de obrigação de fazer consubstanciada na realização de
recall
previamente anunciado, não há que se falar em decadência.

Desse modo, não se discute, aqui, vícios aparentes ou de fácil constatação nos termos do art. 26, caput, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim o dever do fornecedor de assegurar a
segurança
do produto disponibilizado no mercado.

Assim, à luz da jurisprudência, a hipótese versada, se sujeita a prazo prescricional, uma vez que o
recall
visa prevenir falhas capazes de colocar em risco a saúde ou a vida do consumidor.

Ademais, o evento danoso suportado pelo consumidor decorre de falha na segurança do produto, caracterizando-se como defeito, o qual se verifica quando a utilização ou fruição do bem, além de frustrar a legítima expectativa do consumidor, acarreta risco à sua integridade física ou à de terceiros.

Tal circunstância ultrapassa meros vícios de inadequação funcional.

Nessa linha, é importante distinguir o defeito, previsto nos arts. 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor, que se “
relaciona a acidentes de consumo e envolve um problema externo ao produto ou serviço, capaz de gerar lesões e ameaçar a segurança física ou psíquica do consumidor, do vício regulado pelos arts. 18 a 25 do mesmo diploma, o qual se restringe a aspectos internos do bem ou serviço que prejudicam sua utilidade ou funcionamento, ocasionando apenas danos patrimoniais, sem comprometer a saúde ou segurança do usuário.”
(AgRg no REsp 1.000.329/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10/8/2010, DJe 19/8/2010).

Em situação homologa, o Superior Tribunal de Justiça afastou a decadência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. VEÍCULO. ACIDENTE DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DANO INERENTE AO OBJETO. VÍCIO DO PRODUTO. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DO PRODUTO. NATUREZA DE PRESTAÇÃO CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL DECENAL. NÃO IMPLEMENTADO . DECISÃO MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece dois regimes jurídicos para a responsabilidade civil do fornecedor: a responsabilidade por fato do produto ou serviço (arts . 12 a 17) e a responsabilidade por vício do produto ou serviço (arts. 18 a 25). A distinção entre ambas reside em que, na primeira, além da desconformidade do produto ou serviço com uma expectativa legítima do consumidor, há um acontecimento externo (acidente de consumo) que causa dano material ou moral ao consumidor. Precedente 2.
A falha circunscrita ao objeto e os danos decorrentes inerentes ao produto, que se apresentou impróprio para o fim que se destina, sem colocar em risco a saúde ou a segurança do consumidor ou de terceiros, configura vício do produto e não fato do produto
.3.
Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil
. Precedente 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço.5.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na falta de prazo específico no CDC que regule o prazo prescricional da pretensão de reparação de perdas e danos decorrentes de vício do produto ou serviço, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/2002.
Precedentes.6 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1923533 PA 2021/0047996-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023).

Aliado a esse fato, a recorrida Ford condicionou a substituição gratuita da peça defeituosa à quilometragem inferior a 10.000 km, critério interno e não publicizado no anúncio oficial do
recall
, impondo ao consumidor o pagamento de R$ 16.007,06 pela turbina (id.40963845-nota fiscal), além de R$ 570,00 pela mão de obra, mesmo diante de defeito reconhecido.

E, possível concluir que, tratando-se de relação contratual de consumo e de pretensão autoral que tem por objeto uma prestação, “ação tipicamente condenatória, para as hipóteses em que se busca a reparação de perdas e danos decorrentes de vício do produto ou serviço, inexistente prazo específico no CDC, ficam sujeitas ao prazo prescricional decenal geral, previsto pelo art. 205 do CC”. REsp n. 1.890.327/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.

Por fim, "por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados" (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).

Sobre isso, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO REDIBITÓRIA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O prazo decadencial para o exercício de pretensão redibitória, em relação de consumo, é de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do vício oculto ( CDC, art. 26, § 3o). 2. A pretensão à reparação de perdas e danos decorrentes do vício tem natureza de prestação, sujeitando-se à prescrição, tanto pelo prazo específico para o fato do produto, previsto pelo art. 27 do CDC, como pelo prazo geral previsto no art. 205 do CC.

3. Na hipótese, embora verificada a decadência da pretensão redibitória, não houve prescrição da pretensão de reparação de danos materiais e morais oriundos do vício do produto, seja por aplicação do prazo prescricional decenal geral, previsto pelo art. 206 do CC, ou por incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto pelo art. 27 do CDC, caso haja interpretação pelo comprometimento da segurança, pela impossibilidade de contratação de seguro para o veículo. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para dar parcial provimento ao recurso especial. ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.854.621/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SÚMULA 83/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que "o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato"
(REsp 1.819.058/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019). (omissis) ( AgInt no AREsp n. 1.991.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

Assim, à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC.

A prática revela abuso e cobrança indevida, ensejando a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, com restituição em dobro do valor pago, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme fixado na jurisprudência: “Comprovada à cobrança indevida por fornecedor, com má-fé, impõe-se a restituição em dobro da quantia paga, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.” (STJ, AgRg no AREsp 422.725/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/03/2014).

Quanto ao dano moral, restou comprovado nos autos que o autor permaneceu mais de 100 dias sem uso do veículo, aguardando solução da montadora, o que extrapola o mero aborrecimento e configura dano indenizável.

“A demora excessiva na realização de reparo, especialmente em casos de recall, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.” (TJDFT, 3a Turma Recursal, processo 0701533-89.2017.8.07.0005).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a) afastar a decadência reconhecida na sentença;

b) julgar procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, à devolução em dobro da quantia de R$ 16.577,06, totalizando R$ 33.154,12, com correção monetária a partir do pagamento (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde o fato danoso (Súmula 54/STJ);

c) condenar as rés ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos e acrescidos de juros legais e,

d) condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025